Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS LOPES BERNARDES, cujo recurso foi conhecido e negado provimento, nos termos do acórdão no 1356189, abaixo colacionado: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. PRO-JURÍDICO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. ENTE FEDERATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. CABIMENTO. 1. O Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PRO-JURÍDICO, instituído pela Lei n.° 2.605/2000 e regulamentado pelo Decreto n.o 21.624/2000, prevê a destinação dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal para a consecução de sua finalidade institucional. 2. O PRÓ-JURÍDICO, fundo por meio do qual o DISTRITO FEDERAL gerencia a verba honorária arrecadada, não é dotado de personalidade jurídica, e sim o ente federativo, portanto, restando como parte legítima para executar as verbas honorárias fixadas em favor de seus procuradores. 3. Embora o advogado público integre a estrutura da pessoa jurídica de direito público, o titular da verba honorária permanece sendo o ente público, pois somente após a satisfação do crédito, com o repasse dos recursos aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, é que a cota-parte do advogado público passará a integrar seu patrimônio particular. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1356189, 07106592620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido acórdão transitou em julgado em 19/08/2021 (ID 28439605). Por meio da petição de ID 29193735, o advogado do agravante, Dr. EDER RAUL GOMES DE SOUSA - OAB/DF 23.254, informa que foi acometido por COVID-19, em 11/08/2021, tendo sido internado e por isto ficou totalmente sem comunicação e, por ser o único advogado da parte, não pôde comunicar sua situação no processo. Requer, assim, a restituição dos prazos a partir da data de 11/08/2021 (data em que confirmou sua enfermidade). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, extrai-se dos documentos colacionados (IDs 29193736, 29193737 e 29193738), que restou suficientemente comprovada a justa causa mencionada nos termos do artigo 223, do Código de Processo Civil, situação pela qual resta atendida a exigência legal para a restituição do prazo para a interposição de recurso ao acórdão proferido nos presentes autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição do prazo para recorrer do julgamento do acordo no 1356189, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação dessa decisão. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se.